Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOACY DE CAMPOS - CPF: 172.604.931-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005594-71.2020.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS – PENHORA DE CRÉDITOS
RELATIVOS A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a constrição levada a efeito em demanda executiva, porque o executado
sequer figura como vendedor ou credor no pacto em que ocorreu a constrição de créditos oriundos de compra e venda firmado exclusivamente entre a compradora
Quatro M
e vendedores

Odila de Campos e Outros.

Ausência de fundamentos para manter a constrição, a fim de eventualmente saldar débito do executado que não figura como parte do negócio jurídico do qual se originou a penhora de créditos. Sentença de procedência dos embargos de terceiros que merece ser mantida.

A mera existência de cláusula que permite a negociação/autorização pela compradora, acerca de débitos do executado, não é suficiente para alcançar crédito dos vendedores, entre eles o embargante, máxime se o executado, frisa-se, não figura como vendedor no contrato firmado com aludida compradora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005594-71.2020.8.11.0041

APELANTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: JOACY DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de apelação interposto por
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI,
contra sentença que nos autos do processo de Embargos de Terceiros movidos por Joacy de Campos, julgou procedente a demanda, a fim de desconstituir
a penhora de créditos realizada nos autos executivos
no 1007029-51.

Afirma que em razão do vencimento de 04 (quatro) Notas Promissórias, no valor original de R$1.665.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil reais), a ora apelante Kasual ajuizou a Execução PJE 1007029 -51.2018.811.0041, em 20/03/2018, em desfavor do emitente dos títulos, Sr. Amauri de Campos.

Diz que
o ora apelado Joacy de Campos
,
opôs os presentes Embargos de Terceiros, a fim de declarar insubsistente toda e qualquer penhora do crédito decorrente do Instrumento Particular de Compra e Venda do Imóvel e direitos minerários firmado entre ele
Joacy e demais vendedores e a MTSUL CONSTRUÇÕES E LTDA
.

Sustenta, todavia, que o objeto da penhora é o crédito oriundo do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE DIREITOS MINERÁRIOS,
firmado
em 27/09/2018
, referente a venda do imóvel pertencente à Família Campos, adquirido pela empresa
QUATRO M PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Afirma que no aludido Instrumento está expressamente prevista a dívida do executado Amauri de Campos
,
bem como autorizado o pagamento das pendências financeiras e contratuais existentes em seu nome, em especial a Execução PJE 1007029 -51.2018.811.004 (cláusula Quinta, parágrafo Décimo Sexto do pacto).

Assegura, portanto, que o contrato tem cláusula expressa de previsão orçamentária para liquidar a dívida da Execução.

Acentua que o documento utilizado pelo Embargante, ora apelado, para sustentar suposta liquidação parcial da dívida, foi firmado com a MTSUL e tem objeto completamente distinto da execução movida pela ora apelante.

Afirma que o documento formalizado intitulado ACORDO, firmado com a
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
, não possui vínculo algum com a
QUATRO M
,
e seu objetivo foi a compra e venda do imóvel matrícula 15.484 e PLG 866.115/2009 ̧ pelo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), envolvendo exclusivamente os processos relacionados a discussão desta área.

Reclama a ausência de legitimidade do terceiro Embargante, ora apelado, para discutir créditos de terceiros. Anota que o próprio
apelado Joacy
assinou e reconheceu firma no contrato que prevê reserva de valores para liquidação da Execução PJE 1007029 -51.2018.811.0004.

Justifica que tanto pela confissão e declaração de vontades de quitação da Execução, quanto pela formação de grupo familiar, a penhora sobre o crédito precisa permanecer.

Argumenta que o ora apelado não faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

Em preliminar, postula seja revogada a concessão do benefício da justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo
, bem assim, em liminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para manter a penhora dos créditos relativos ao contrato de compra e venda do imóvel, firmado com a empresa
QUATRO M
.

No mérito, requer a procedência do apelo para que seja reconhecida a nulidade da sentença e mantida a penhora diante da expressa previsão em contrato, bem assim seja reconhecida a ilegitimidade do apelado para defender direito alheio.

Na contraminuta, o apelado justifica que as notas promissórias foram assinadas exclusivamente pelo Sr. Amauri de Campos com a ora apelante Kasual. Assegura que o Sr. Amauri não é credor do contrato sobre o qual recaiu a constrição, portanto, indevida a penhora. Postula o desprovimento do apelo (Id 47560955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005594-71.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reforma a sentença que julgou
procedentes os Embargos de Terceiros
opostos pelo aqui apelado
Joacy de Campos
, a fim de desconstituir a penhora de crédito relativa a compra e venda do imóvel da família Campos, efetuada a pedido da apelante Kasual.

Os Embargos de Terceiros tem como objetivo afastar a constrição do crédito previsto no Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel e direitos minerários -ID No 29063151, no qual o Apelado
Joac, em conjunto com outros credores, figura como proprietário do crédito, além de não ser parte na demanda executiva.

A constrição tem origem na demanda Executiva no
1007029-512018, distribuída aos 20-3-2018
, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pela ora
apelante Kasual
em desfavor de
Amauri de Campos
, lastreada na inadimplência de quatro notas promissórias que, somadas, alcançam R$1.760.000,00 (ID 12314842 na origem).

Em razão do não pagamento do débito executado, na data de 27/05/2019, a embargada,
ora apelante Kasual
postulou fosse reconhecida existência de grupo familiar da Família Campos, de modo a alcançar patrimônio dos irmãos do executado Amauri (ID 20402266 – na origem).

Observa-se, ainda, que na data de 06-11-2019 (ID 25865573 – na origem), a embargada apelante Kasual, a fim de corroborar alegação de formação de grupo econômico, comunicou ao juízo da demanda executiva, acordo firmado entre aludida empresa e seu sócio Rafael Cotrim, com a MT SUL Construções Ltda, por meio de seu sócio Marcelo Bozetti, nos autos das demandas nos. 1010089-32.2018.811.0041, 1001156-75.2019.811.0028 – 4a Vara Cível Cuiabá e1001060-60.2019.811.0028 – Vara Única Poconé e outros.

Explicou que o acordo fora realizado para colocar fim a disputa sobre a área de terras pastais e lavradias de 108hectares Matrícula 15.484, bem assim a área de 1.600ha, matrícula 17.391 em cujo pacto, terceira empresa, no caso,
QUATRO M PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, exerceu direito de compra e venda sobre aludida área.

Posteriormente, ao argumento de fato novo, em 13-01-2020, juntou cópia do aludido Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Direitos Minerários, firmado em 27-9-2018, ao fundamento de que a compradora
Quatro M Participações estava autorizada a realizar pagamentos de pendências financeiras e contratuais em nome de AMAURI DE CAMPOS
, notadamente a execução 1007029-51.2018, da qual se origina os presentes Embargos de Terceiros (ID 27971579-

na origem),
postulou fosse deferida penhora sobre crédito do aludido instrumento de acordo.

Em vista do aludido pedido da
exequente Kasual
, foi deferida a penhora foi em 30-01-2020 (ID 28625125 – na origem), o que culminou no ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiros opostos por
Joacy de Campos
(ID 4755950), em 10-02-2020.

Feitos os esclarecimentos fáticos, questão que se coloca está em saber se é caso de deferir a penhora de créditos em contrato firmado entre Odila de Campos e Outros com a compradora
Quatro M Participações,
a fim de assegurar pagamento das notas promissórias emitidas por
Amauri de Campos, objeto da demanda executiva movida pela ora apelante
.

Pois bem.

Por primeiro, no que tange à concessão do benefício da justiça gratuita, não há fundamento para reformar a sentença.

A sentença entendeu que o autor

apelado faz jus à concessão do benefício, sob pena de comprometer o seu sustento e de sua família, caso em que as parcelas recebidas da empresa Quatro M referente a compra e venda dos imóveis de propriedade da Família Campos, por consequência lógica, não autoriza afirmar que são exclusivas do apelado que, a rigor, precisa dividir todo e qualquer pagamento com as demais partes que figuram no pacto como vendedoras.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida:

“..A impugnação ao pedido de justiça gratuita não se sustenta, posto que o imóvel vendido, do qual resulta créditos recebidos e a receber, tem 13 vendedores, não sendo suficiente para elidir a declaração de hipossuficiência que tem presunção de veracidade.

Não bastasse isso, a própria exequente recebeu R$ 1.2000.000,00 de negócios realizados com as empresa adquirentes da área, e mesmo assim, pleiteou e foi-lhe deferido o mesmo benefício da assistência judiciária na ação executiva, conforme Id 12912903.

Não se constata a inépcia da inicial alegada, na medida em que houve a penhora de crédito, do qual o embargante tem parcela a receber, sendo-lhe permitido, portanto, impugnar a constrição realizada.”

Posto isso, é de se manter a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelado.

No que tange ao mérito do agravo, passa-se à sua apreciação.

Ressalta-se que
o instrumento contratual que deu origem à penhora de créditos, objeto destes embargos, figuram as seguintes partes:

a)

como vendedores:

Odila Marques de Campos, Moacyr de Campos, Joacy de Campos, Joeny de Campos, José Francisco de Campos Filho, Nilton de Campos, Wilson de Campos, Vanderli Marques de Campos, Odinalva Marques de Campos, Joadil Marques de Campos, Odineiva Marques de Campos e Kelly Christie Marques de Campos;

b) como compradora
:
QUATRO M PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Os presentes Embargos de Terceiros foram ajuizados pelo ora
apelado Joacy de Campos (que figura como vendedor no pacto firmado com a Quatro M)
, ao fundamento de que a constrição é indevida, porque o
executado Amauri de Campos
sequer figura como vendedor no aludido pacto, seja porque não é proprietário, bem assim não tem crédito a receber decorrente do contrato firmado com a compradora
Quatro M.

Lado outro, a
apelante Kasual
insiste neste apelo que o disposto na
Cláusula Quinta, § décimo sexto
, é suficiente para manter a penhora de créditos para fazer cobro ao débito contraído apenas pelo executado Amauri Campos.

Para solução da controvérsia, de rigor então, perquirir os limites e efeitos da referida que tem a seguinte redação (ID 27971581 – pág. 03):

“Parágrafo Décimo Sexto: Os

VENDEDORES autorizam, desde a data da assinatura do presente instrumento, a COMPRADORA ou quem ela indicar, a negociar as pendências financeiras e contratuais existentes em nome dos VENDEDORES, da MINERADORA NOVA ESPERANÇA LTDA., e ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS, e de AMAURI DE CAMPOS, em especial com relação aos Autos de Processo no 1010089-32.2018.8.11.0041 e 1007029-51.2018.8.11.0041 com tramitação da Comarca de Cuiabá, débitos estes junto a empresa KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 06.878.404/0001-69) e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (CPF 015.688.899-84) para por fim as discussões e/ou cobranças existentes, tanto extrajudiciais como judiciais, principalmente a averbação existente na matrícula do imóvel, até o limite de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), independentemente da forma e condição de pagamento,
sendo que caso a COMPRADRORA obtenha êxito nesta negociação o valor da parcela vencida em 05/01/2022 estará automaticamente quitado.
”

Da leitura da cláusula supra, entende-se que a sentença deu correta solução a controvérsia em exame.

Ocorre que o disposto na aludida cláusula prevê que os vendedores

(Família Campos)
autoriza a compradora QUATRO M

a negociar as pendências financeiras existentes junto a empresa Kasual Incorporadora, aqui apelante

e Rafael de Oliveira Cotrim Dias tanto em nome dos vendedores, quanto da Mineradora Nova Esperança Ltda e o Espólio de José Francisco de Campos e de Amauri de Campos, em especial ao processo 1007029-51.2018.8.11.0041, até o limite de R$ 2.000,000,00.

Nesse sentido, o termo autorizar - negociar as pendências financeiras é uma faculdade outorgada pelos vendedores à aludida empresa, sendo certo ainda, que em caso de êxito, isto é, se alcançado algum sucesso,
a parcela com vencimento previsto para
05/01/2022, até o limite de R$2.000.000,00 estaria quitada
.

É dizer, mesmo que se admitisse a regularidade de penhora de crédito para quitar débito da parte executada que sequer figura no contrato como credora, porque o Sr. Amauri não figura como vendedor, não se mostra mesmo razoável proceder a penhora de valores de parcela que, em tese, se revela devida a partir de 05-01-2022.

Além disso, a compradora
empresa Quatro M
manifestou-se na origem, na data de 21-02-2020 (ID 29558893) por meio da qual dá conta de todos pagamentos e adiantamentos já realizados em favor da ora apelante, em que esclareceu, bem a propósito, que as parcelas
7a, 8a e 9a - que tinham vencimentos em 05.07.2020, 05.08.2020 e 05.09.2020, já estão pagas, além de várias outras negociações foram realizadas entre as partes.

Registra-se, porque necessário, que não há falar em ilegitimidade ou falta de interesse do
apelado Joacy de Campos
para ajuizar os presentes embargos de Terceiros, porque é parte no Instrumento de Compra e Venda de imóvel firmado com a empresa Quatro M, além de ser o responsável por repassar os pagamentos aos demais vendedores. Lado outro, não figura como executado na lide executiva movida pela apelante em desfavor de Amauri Campos.

A análise do contrato de compra e venda sobre o qual recaiu a constrição evidencia que o executado Amauri de Campos não figura como parte, não é credor direto de valores, caso em que não há fundamento jurídico para reformar a sentença impugnada.

Do exposto, agiu com a certo a sentença impugnada ao consignar que a existência de cláusula que permite a negociação/autorização pela compradora Quatro M, de débitos do executado Amauri de Campos, não é suficiente para alcançar crédito dos vendedores, máxima se o executado, frisa-se, não figura como vendedor no contrato firmado com aludida compradora.

Por fim, ainda que fosse acolhida a pretensão da apelante, certo é que só teria lugar eventual abatimento/desconto pela compradora da última parcela do contrato para o ano de 2022, sem que exista crédito a ser penhorado antes de tal termo.

Por derradeiro, se é verdade que não existe
vínculo entre um outro acordo, ao que consta,
firmado com a MTSUL - para compra e venda de uma área por R$1.200.000,00 -, com a dívida representada na Execução, como argumenta a apelante Kasual,
de igual modo não há como reconhecer pela regularidade da penhora de valores sobre o contrato firmado entre os vendedores
Odila de Campos e Outros com a compradora

Quatro M
, para saldar débito de Amauri de Campos que, frisa-se, não é parte do aludido pacto.

Assim, os presentes embargos de terceiros movidos pelo apelado Joacy de Campos tem por objeto apenas o acerto ou não da desconstituição da constrição sobre créditos do contrato firmado entre a Família Campos e a compradora

QUATRO M.

Frisa-se, a propósito, que em nenhum momento restou decidido que o aludido contrato firmado pela apelante
Kasual
com a MT SUL, no valor de R$1.200.000,00, serviu para quitar o débito do Sr. Amauri de Campos.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por Joacy de Campos em desfavor da
KASUAL INCOPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020